Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008957-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO TEIXEIRA - CPF: 988.757.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Cielo S.A.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
proveu parcialmente o

recurso de a
gravo de instrumento
,

tão somente para revogar a inversão do ônus da prova, autorizando, todavia, a aplicação da teoria da dinamização do ônus da prova, prevista no §1o do art. 373 Código de Processo Civil, mantendo a decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, além disso, afastou as preliminares de incompetência territorial e decadência convencional, nos demais termos.

A
embargante
, em suas razões, sustenta
que o acórdão proferido
seria
omisso
,
pois

deixou de apreciar as disposições do contrato que versam
sobr
e a
incompetência
do juízo em decorrência da cláusula de eleição de foro
, com a justificativa de que o
instrumento não foi apresentado aos autos para análise.

Argumenta que
o
Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo foi devidamente apresentado no I
d.
91349542
,
dos autos principais
, assim como mencionado expressamente nas razões do agravo de instrumento.

Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de serem apreciados os argumentos relativos à incompetência territorial e à decadência convencional previstos no Contrato de Credenciamento.

O embargado apresentou contrarrazões à Id.
229713671
, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
a

embargante alegue a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente, a
embargante
defende

que o acórdão proferid
o seria omisso
,
porquanto o Colegiado tenha deixado de enfrentar elementos
presentes no contrato de credenciamento
relativos à incompetência territorial e à decadência convencional, ante a não apresentação do documento nos autos.

Alega que
o contrato aludido se encontra anexado aos autos originários
à
Id. 91349542,
nada obstando o julgador a realizar sua análise.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
, de fato, existe um documento denominado
“
Contrato De Credenciamento Ao Sistema Cielo
” juntado nos autos principais, no entanto
,
constata-se que tal documento se encontra equivocado ou incompleto,
visto
que não é possível enco
ntrar a referida clausula nos documentos acostados.

Destaca-se ainda que
o embargado
,
em sede de contestação
,
aponta
a cláusula contratual referente a incompetências do juízo
.
V
ejamos
:

“
Cl
á
usula 56 – Este Contrato é regido pe
l
as leis brasileiras. A comarca da cidade de São Paulo é o foro de
eleições
deste
CONTRATO
, sendo facultativo à CIELO optar pelo foro do domicílio do
CLIENTE
.
”

No entanto, o que se extra
i
do contrato juntado em anexo é que
a cl
á
usula de mesmo
número
possui uma redação divergente d
esta supramencionada.
Vejamos:

“Cláusula 56 – As Partes somente tratarão dados pessoais, entendidos como qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, para finalidades estritamente necessárias para o cumprimento deste Contrato, e jamais para outros fins.”

Nesse sentido, considerando
que
,
conforme exposto no aresto, inexiste instrumento
capaz de embasar os pedidos do embargante
,
entendo que não há razão para acolhimento
.

Ademais, nota-se que
os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida
. Entretanto
,

os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar
sobre a impossibilidade de análise da matéria, ante a ausência de instrumento comprobatório
.
Vejamos:

“[...]

Em relação à alegação de incompetência territorial e da incidência do instituto da decadência convencional, a apelante sequer trouxe aos autos o contrato para provar as alegações, de forma que inviável a apreciação das matérias ventiladas.
[...]”

Posto isso,
não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Ademais
, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Outrossim, n
o que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024